Tribunal: TJDFT
Processo: 0006642-06.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO MEDIANTE FRAUDE. EMENDATIO LIBELLI. DOLO ANTECEDENTE. FRAUDE EMPREGADA PARA QUE A VÍTIMA ENTREGASSE ESPONTANEAMENTE O OBJETO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ESTELIONATO CONFIGURADO. PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. A possibilidade de emendatio libelli estende-se ao julgador de segundo grau, ressalvando-se apenas a impossibilidade de agravamento da pena (CPP art. 617).
2. No crime de apropriação indébita (CP, art. 168), o dolo do agente de locupletar-se perante o patrimônio alheio é subsequente, ou seja, surge após receber a posse ou detenção da coisa. Se o dolo é antecedente, resta impossível sua caracterização.
3. No furto qualificado, a fraude é empregada com o intuito de reduzir a vigilância da vítima sobre a coisa objeto do crime, de modo a permitir ou facilitar a subtração sem que o ofendido perceba que o bem esteja sendo retirado de sua esfera de disponibilidade. Noutra via, a fraude aplicada no estelionato se presta a colocar a vítima em erro, a fim de que a mesma entregue o bem de forma espontânea, sem que se fale em subtração.
4. No caso em que a fraude é empregada para que o agente ganhe credibilidade frente à vítima e assim a convença a firmar contrato de aluguel de objetos, os quais foram entregues espontaneamente, não sendo devolvidos na ocasião do vencimento do prazo de devolução, tem-se caracterizado o delito de estelionato (CP, art. 171).
5. Em razão da nova definição jurídica, mostra-se cabível, em tese, a proposta de suspensão condicional do processo, o que impõe o retorno dos autos ao juízo de origem e posterior remessa ao Ministério Público, para que seja verificada a possibilidade da concessão do benefício em favor do acusado (CPP art. 383, § 1o).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.